Tribunal: CARF
Processo: 10540.900133/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.900133/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.913 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
ATACADO CURITIBA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório emitido pela autoridade fiscal da Delegacia da Receita Federal em Vitória da
Conquista referente ao PER/DCOMP n° 03140.86866.250906.1.7.03-0340 (fls. 21/25).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.900133/2010-12
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.913 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.900133/2010-12

Assim consta no despacho decisório:

"O contribuinte, em 12/08/2003, transmitiu uma DCOMP, sob o n"
21939.71538.120803.1.3.03-7054, intentando utilizar saldo negativo de CSLL
referente ao 4° Trimestre de 2002 na compensação de débito de CSLL referente ao 2o
Trimestre de 2003 (fls. 15 a 19). Na referida Declaração de Compensação, o saldo
negativo totaliza o montante de R$ 4.218,02, cuja composição é dada por um
pagamento efetuado em 31/12/2002, no mesmo valor.
Após as verificações efetuadas nos sistemas da RFB, a fim de validar o crédito
apresentado, não foi localizado o pagamento informado pelo contribuinte e que deu
origem ao saldo negativo apurado. Dessa forma, em 16/06/2006 foi emitida uma
intimação (fl. 20) para que o contribuinte procedesse às devidas retificações nas suas
declarações (DIPJ, DCTF e/ou DCOMP), eis que não validado o crédito indicado na
DCOMP.
Partindo dos fatos elencados, em 25/09/2006, foi efetuada a retificação da
DCOMP, passando a declaração retificadora a apresentar o n°
03140.86866.250906.1.7.03-0340.
Ocorre
que
a
retificação
efetuada
pelo
contribuinte alterou por completo a composição do crédito, passando a apresentar os
seguintes valores:

[.....]
Observa-se, portanto, que não há vedação à apresentação de novo crédito,
enquanto não houver decisão administrativa relativa à compensação. Por
conseguinte, tem-se por válida a declaração retificadora apresentada pelo sujeito
passivo em 25/09/2006.
Vale verificar que, em 25/09/2006, o contribuinte passou a pleitear não mais
um crédito referente ao ano 2002, mas um saldo negativo do 4o trimestre de 1999.

[.....]
A luz do CTN, o direito para pleitear a restituição de valores referentes ao
saldo negativo de CSLL do 4o trimestre de 1999, foi extinto em 04/01/2005, nos
termos do art. 210. Sendo assim, o crédito declarado pelo contribuinte, à data da
transmissão da declaração de compensação retificadora, já não era passível de
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.913 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.900133/2010-12

restituição, eis que operada a decadência do direito de pleitear a repetição do
indébito.
[.....]

Na esteira desse entendimento, não há de prosperar a compensação de débitos
com créditos que já não seriam passíveis de restituição, eis que atingidos pelo
instituto da decadência, dada a vedação expressa na INn° 600/05. "

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Cientificado do Despacho Decisório em 14/07/2011, conforme AR de
fl. 28, o sujeito passivo protocolou, em 16/08/2011, a Manifestação de Inconformidade de
fls. 29 a 34 e documentação de fls. 35/46.
Inicialmente afirma a tempestividade da contestação, tendo em vista
que o término do prazo de 30 dias previsto na legislação tributária encerraria no dia
13/08/2011, sábado. Tendo em vista que a segunda-feira seguinte, 15/08/2011, é feriado
municipal, o prazo final fica prorrogado para o dia 16/08/2011, data de apresentação da
manifestação de inconformidade.

Em seguida, adentrando o mérito, assim expõe:

"A análise dos livros contábeis demonstra, com evidente clareza,
saldo credor na conta 'Contribuições Sociais a Compensar', em 30/09/2002, em valor igual
a R$ 4.218,02, conforme demonstrado pela cópia da fl. 77 do Livro Razão n" 8,
devidamente autenticado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o n° 03/00193-9, em
04 de junho de 2003.
Trata-se de livro contábil que demonstra saldo que vem se
acumulando desde períodos anteriores, real e existente na referida data, conforme
comprova a documentação contábil.
A intimação para retificação da declaração, em virtude de não haver
sido encontrado o respectivo pagamento de origem, levou o contribuinte a erro de
interpretação que ocasionou a suposta alteração por completo do crédito.
Com efeito, conforme já demonstrado em 30/09/2002, havia um saldo
credor de R$ 4.218,02, cuja composição dá-se por pagamentos indevidos realizados em
períodos de apuração anteriores. Dessa forma, a Declaração de Compensação foi
retificada para fazer constar a data do pagamento indevido em seu valor originário,
quando deveria haver sido demonstrada a desnecessidade do referido procedimento."

Na sequência, alega que "a interpretação demonstrada em relação ao
art. 168 do Código Tributário Nacional não é a mais adequada, em conformidade ao que
tem sido decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, mormente após a edição da Lei
Complementar n° 118/2005. "

Defende que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era uníssona no
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.913 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.900133/2010-12

sentido de compreender que a data da extinção do crédito referida no inciso I do art 168
seria a data da homologação tácita do lançamento". Assim, "quanto ao pagamento
realizado no 4o Trimestre de 2009, a prescrição do direito de pleitear a repetição do
indébito ocorreria, apenas, em 04/01/2010".

Conclui sua peça contestatória alegando que "são duas as razões para
o deferimento da presente manifestação de inconformidade, homologando a declaração de
compensação:
1. no 4o Trimestre de 2002 havia o saldo credor devidamente
contabilizado, não sendo encontrado o pagamento a maior
no mesmo período, justamente, por se tratar de saldo credor
que vem acumulado de períodos anteriores e,
2. principalmente, porque não houve a prescrição do direito
de pleitear a compensação/restituição do indébito, conforme
as razões expostas na presente".

Em sessão de 28 de agosto de 2018 (e-fls. 50) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIPJ SEM APURAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO.
Ementa dispensada pela Portaria RFB no 2724, de 2017
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Entenderam os julgadores que diante de sucessivas mudanças na informação do
período de apuração do crédito não seria possível afirmar se houve ou não o crédito pleiteado:
“Ainda, não havendo identificação do(s) período(s) originários de apuração do
crédito, torna-se impossível analisar se houve ou não extinção do direito ao seu
aproveitamento. Uma vez indefinido o termo inicial de apuração do crédito,
consequentemente não há elementos que permitam determinar o termo final de acordo
com o estabelecido no art. 168 do CTN.”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.61 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que de fato transmitiu a DCOMP 21939.71538.120803.1.3.03-7054
informando crédito de saldo negativo de CSLL como que apurado no 4o trimestre de 2002 no
valor de R$ 4.218,02.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.913 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.900133/2010-12

Após a intimação da autoridade fiscal, retificou esta DCOMP alterando o período
de apuração para 1999, mas agora no valor de R$ 5.102,30.
Prossegue afirmando que “O Recorrente, então, interpôs manifestação de
inconformidade, no bojo da qual apontou que, em verdade, houve equívoco na DCOMP
retificadora e que o pleito de restituição não estaria extinto.”

Afirma que o crédito não seria saldo negativo de CSLL mas que:
“ na verdade, sua origem remontava a “pagamentos a maior” efetuados, pela
Recorrente, nos seguintes períodos: 29/03/1996 (R$ 1.371,11); 30/04/1996 (R$
1.365,85); 29/11/1996 (R$ 1.184,92) e 28/02/1997 (R$ 1.183,42). A realização de tais
pagamentos, efetuados sob o código 2484, pode ser verificada através de consulta ao
sistema da SRFB, conforme extratos anexados nesta oportunidade (Doc. 02).”
Reafirma que equivocou-se ao prestar as informações de crédito na DCOMP
21939.71538.120803.1.3.03-7054 de 12/08/2003 e na retificadora de 2006 que alterou o período
de apuração para 1999, mas que :
“Nada obstante, os referidos equívocos formais cometidos pelos prepostos da
Recorrente não afastam o seu direito à compensação, haja vista que os pagamentos a
maior foram efetivamente realizados, conforme documentação acostada nesta
oportunidade. À Administração Pública, por sua vez, não é dado enriquecer-se às
expensas do contribuinte.”
Alega que não há prescrição do seu direito pois o pedido foi formulado em
12/08/2003 (data da primeira DCOMP), sendo portanto anterior à Lei Complementar 118/2005.
Apresenta julgados dos Tribunais superiores condizentes com sua tese de defesa e
evoca o artigo 62, § 1o do Regimento Interno deste CARF “segundo o qual o CARF deve afastar
aplicação da lei, sob fundamento de inconstitucionalidade”
Apresenta uma cópia de um despacho decisório de revisão (e-fls. 84) lavrado pela
DRF Vitória da Conquista – BA que acredita ser semelhante ao caso aqui tratado.
Em seguida, apresenta pedido de diligência junto com quesitos (e-fls 67/68).
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.913 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.900133/2010-12

Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA PRELIMINAR DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA
O contribuinte requer diligência, com escopo obter provas em favor de suas
alegações. Tal pedido será tratado neste voto como preliminar de mérito, por interferir no
prosseguimento da análise do mérito.
E quanto ao pedido, vejo que não há necessidade de diligência, no caso em
exame.
O julgador deve formar livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências, que entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis, porém,
é defeso utilizar-se do mencionado instrumento para produzir provas para quaisquer das partes.
Cabem as partes produzir as provas que sustentam suas alegações, sendo
ônus exclusivo da recorrente a produção de prova a respeito do direito creditório que alega
possuir.
No caso em exame, o contribuinte trouxe aos autos os elementos probatórios
correspondentes e que entendeu pertinentes na defesa do seu pleito, a fim de demonstrar
a liquidez e certeza do alegado direito creditório, cabendo a autoridade julgadora valorá-
las segundo seu juízo para o deslinde da questão em apreciação, não significando, com
isso, porém, que eventual discordância das razões sustentadas pela recorrente, configure-se
perda de busca da verdade material.
Portanto, rejeito o pedido de diligência.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
Como se pode ver nos presentes autos, a natureza e o período de apuração do
suposto crédito que a recorrente entende possuir modifica-se com o passar dos acontecimentos :
No dia 12/08/2003 transmite PER/DCOMP original em que informa saldo
negativo de CSLL AC 2002 no valor de R$ 4.128,02 (e-fls. 16).
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.913 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.900133/2010-12

Após ser intimado pela RFB, transmite no dia 25/09/2006 uma PER/DCOMP
retificadora alterando o período do saldo negativo de CSLL para 1999 e agora com o valor de
R$ 5.105,30 (e-fls. 3);
Na Manifestação de inconformidade (dia 16/18/2011- e-fls. 29): afirma que seu
crédito tem natureza de pagamento indevido de CSLL no valor de R$ 4.128,02 “realizados
em períodos anteriores”. Alega que seu crédito estaria comprovado por uma conta contábil
“contribuições sociais a compensar” (e-fls. 45).
Perante este CARF a recorrente afirma que agora seu crédito decorreria de
pagamentos indevidos de estimativa de CSLL, que relaciona na e-fls. 63:
 29/03/1996 (R$ 1.371,11);
 30/04/1996 (R$ 1.365,85);

29/11/1996 (R$ 1.184,92) e

28/02/1997 (R$ 1.183,42).

A recorrente não consegue nem ao menos manter a coesão de sua defesa. Admite
que cometeu diversos erros (que chama de “equívocos”), e se contradiz ao longo do tempo, mas,
no entanto, afirma que “haja vista que os pagamentos a maior foram efetivamente realizados”.
Até neste termo (pagamentos a maior) há contradição. Na manifestação de
inconformidade afirma (e-fls. 31) que seu crédito seria de “pagamento indevido” sem apresentar
qualquer detalhamento sobre estes tais pagamentos indevidos:

Enquanto que no recurso Voluntário (e-fls. 64) afirma que se trata na verdade de
pagamentos a maior:

Apesar de semelhantes, há diferenças entre o pagamento indevido e o pagamentos
efetuados à maior, como inclusive acusa seus complementos nominais (“indevido” ou “a
maior”). No primeiro, o pagamento não deveria ter ocorrido, posto que indevido. No segundo
caso, o pagamento é devido mas sua realização ocorreu em valor a maior que o corretamente
apurado.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.913 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.900133/2010-12

A recorrente admitiu já na manifestação de inconformidade de que não possui
crédito de saldo negativo de CSLL o ano 2002 ou do ano de 1999, o que explicaria a falta de
juntada de qualquer DIPJ, o que torna este fato inquestionável nos presentes autos.
Sobre os alegados pagamentos a maior, verifica-se que a recorrente apenas juntou
extratos de alguns pagamentos de estimativa de CSLL (código 2484) nas e-fls. 70, 72 e 73. Tais
extratos apenas comprovam o seu recolhimento e, por óbvio, nada podem dizer se tais
pagamentos são indevidos ou a maior. São extratos que informam apenas aquilo que a sua
natureza determina informar: apenas a ocorrência do pagamento, nada mais.
Além do mais, mesmo que se pudesse provar que tais pagamentos são indevidos
ou a maior, ainda que nem isso a recorrente consegue definir ao certo (se é indevido ou a maior),
o que se analisa nos presentes autos é a regularidade de uma compensação realizada que utilizou
um crédito de saldo negativo de CSLL, e a contribuinte afirma categoricamente não ter ocorrido
saldo negativo.
Os extratos juntados nas e-fls. 70-73 demonstram o recolhimento de estimativas
de CSLL que somam R$ 5.271,31:
R$ 1.349,43
R$ 1.371,11
R$ 1.365,85
R$ 1.184,92
R$ 5.271,31
Novamente, a recorrente não esclarece como tais pagamentos, que somam R$
5.271,31, se relacionariam com o crédito em entende possuir, o qual às vezes soma R$ 5.105,30
e às vezes, R$ 4.128,02, à depender do momento processual.
O ônus de comprovar um crédito perante a União é da contribuinte. É preciso
lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, a contribuinte deve apresentar na
manifestação de inconformidade "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir". (grifei)
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o direito é o crédito da contribuinte
perante a União e o fato gerador é o pagamento indevido (na forma de saldo negativo de IRPJ).
Sobre escrituração contábil juntada aos autos (e-fls. 45), verifica-se que tal conta
(CONTR SOCIAL A COMPENSAR) não esclarece a natureza dos lançamentos e muito menos
demonstra que os pagamentos descritos nos extratos de e-fls. 70/73 são indevidos, inclusive
pelo fato de que os registros contábeis se referem ao ano de 2002.
Convém lembrar que o Código Civil exige que a escrituração comercial seja feita
em correspondência com a documentação (art. 1.179) e cada lançamento deve identificar o
respectivo documento (art. 1.184).
Também é de se trazer à colação o comando do artigo 195, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional, que determina que os documentos de suporte da escrita comercial e
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.913 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.900133/2010-12

fiscal devem ser conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários deles
decorrentes.
Por fim, determina o artigo 9o, § 1o do Decreto-Lei no 1.598/77 que a escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
A legislação citada determina, portanto, que a contribuinte mantenha e apresente à
fiscalização os documentos de suporte da escrituração contábil se quiser que os respectivos
lançamentos façam prova a seu favor.
Porém, a contribuinte não se desincumbiu desse mister.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital